Tribunal: TJSP
Processo: 2120622-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2120622-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
ROBERTO ROMANO e Paciente EDUARDO FELIPE GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus Criminal no 2120622-79.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120622-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1.401
2
Impetrante ROBERTO ROMANO
Paciente EDUARDO FELIPE GONÇALVES.
Voto 1.401
Habeas Corpus. Paciente preso em regime semiaberto que
pretende ir a prisão domiciliar. Pleito indeferido pelo juízo da
execução. Decisão que desafia recurso específico não substituível
por habeas corpus, mesmo porque não há ilegalidade evidente.
ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Roberto Romano, Advogado inscrito na OAB/SP sob no
264.024, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Eduardo Felipe
Gonçalves, apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da Unidade
Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR6, Comarca de
Ribeirão Preto, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
em razão da decisão que indeferiu o pedido de conversão da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, fundamentada na Recomendação no 62 do CNJ e em questões
relacionadas à COVID-19, o que não foi a causa de pedir do pleito formulado pela Defesa.
Aduz que o Paciente faz jus à referida conversão, em razão das condições pessoais
favoráveis e do fato de o crime ter sido cometido sem violência ou emprego de arma,
fazendo jus, ainda, à prisão domiciliar. Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a prisão domiciliar ao Paciente, impondo-se medidas cautelares diversas da
prisão, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar,
para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/05).
Liminar indeferida: fl. 115/116.
Advieram informações: fl. 119 e seguintes.
Parecer da PGJ a fl. 132/139: pela denegação da ordem.
Eis o relatório.
Primeiramente observo ser de duvidosa aceitação a
impetração de HC no presente caso.
O impetrante se insurge contra decisão do juízo das
execuções, que desafia recurso específico: agravo de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120622-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1.401
3
Embora o impetrante diga que sua pretensão nem fora
analisada com base nos argumentos corretos, o fato é que não foi isso o que se deu.
Ora, o juízo foi claro ao dizer que não era caso de conceder
prisão domiciliar em substituição à cumprida pelo paciente em regime semiaberto já que
ausentes os requisitos do art. 117, este de resto aplicável a quem está cumprindo pena em
regime ABERTO.
Considerações sobre a recomendação 62 do CNJ são feitas
ainda que de ofício já que, as orientações nela contidas podem ser invocadas como
fundamentos para qualquer decisão a respeito da liberdade ou prisão do interessado.
No caso, diante do contido no art. 5o, III, da recomendação
62, a autorizar o juiz da execução a excepcionalmente conceder prisão domiciliar a quem
esteja cumprindo pena no regime semiaberto, tornava ainda mais evidente a razão de o
juízo ter se debruçado sobre a questão, ainda que não específica e adequadamente
invocada.
De fato. A existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. Mormente quando
não há demonstração de que no local onde o paciente se encontra recolhido haja algum
surto que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da
recomendação n. 62 do CNJ contra pandemia do Covid-19.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a contento,
como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/2020 pelo Exmo. Secretário
de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo.
Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do sistema estão sendo
adotadas providências que até o momento tem poupado a massa carcerária da temida
contaminação.
Como já observado pelo STJ:
"...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120622-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1.401
4
há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves
aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ - HC no 567.408/RJ, 23/03/2020).
Enfim, por este voto DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR